Tribunal: CARF
Processo: 37317.008270/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
37317.008270/2006-17
ACÓRDÃO
2301-011.523 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CODE DISTRIBUIDORA DE ENTRETENIMENTO LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/2002
EMBARGOS. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO.
Os erros materiais e lapsos manifestos podem ser corrigidos, seja através
de embargos, seja de ofício. Decisão contraditória e redigida em
desconformidade como o julgado deve ser substituída por outra que
guarde consonância com o decidido pela turma.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
Embargos Declaratórios, ratificando o Acórdão no 2301-010.899, de 13/09/2023.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos opostos pela Fazenda Nacional em face do acórdão n° 2301-
010.899, de 13/09/2023, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, e assim ementado:

Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.523 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37317.008270/2006-17
2
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/2002
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS
EMPREGADOS. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAT.
ALIMENTAÇÃO PAGA POR MEIO DE VALE OU TICKET CONSIDERADA COMO IN
NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador PAT e que sejam pagas por
meio de pecúnia, vale ou ticket
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar, reconhecer a decadência dos períodos até 04/2001, inclusive, e, no
mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
Pela clareza e síntese, transcrevemos o seguinte excerto do “Despacho de
Admissibilidade de Embargos”:
a) Do erro material no dispositivo do acórdão embargado
A Fazenda Nacional alega a existência de erro material quanto à conclusão do
acórdão em relação ao fornecimento de vale alimentação sem inscrição no PAT:
Segundo consta da fundamentação do r. acórdão, no que concerne ao
período posterior a 04/2001, não decaído, não houve o fornecimento de
alimentação in natura aos segurados da recorrente, razão pela qual o
recurso voluntário deveria ter sido desprovido neste ponto.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que assiste razão à Fazenda
Nacional.
O voto condutor do acórdão aponta que:
Assim, por concordar com a fundamentação contida nos referidos julgados,
afasto os argumentos da contribuinte.
Do que se depreende que restou mantida a incidência de contribuição
previdenciária sobre tais verbas.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.523 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37317.008270/2006-17
3
Entretanto, na conclusão [assim como ementa e parte dispositiva] constou;
Diante do exposto, voto por afastar a preliminar, reconhecer a decadência
dos períodos até 04/2001, inclusive, e, no mérito, dar provimento ao
recurso voluntário.
Conclusão
Com fundamento no art. 66, do Anexo II, do RICARF3, aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos opostos pela Fazenda Nacional.
Depreende-se que os embargos foram opostos e acolhidos para pronunciamento
acerca do erro material existente no julgado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF, nos termos do artigo 115
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro
de 2023, são cabíveis os seguintes recursos:
Art. 115. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração; e
II - Recurso Especial.
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
No que diz respeito aos embargos de declaração e inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto, assim dispõem os artigos 116 e 117 do referido RICARF:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.523 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 37317.008270/2006-17
4
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou VI - pelo Presidente da Turma encarregada do
cumprimento de acórdão de recurso especial.
(...)
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
(...)
No caso dos autos, os embargos foram admitidos para haver pronunciamento
acerca do erro material existente no julgado.
Observo que a matéria objeto de embargos é objeto da recente Súmula CARF no
213, inexistindo motivos para reparo da decisão. Confira-se:
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.

Conclusão
Por todo o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios, ratificando o Acórdão no
2301-010.899, de 13/09/2023.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 869
DF CARF MF
Original